Tribunal: TJDFT
Processo: 0703108-84.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. JULGAMENTO DO MÉRITO. ART. 1.013, § 3o, I, DO CPC. APLICABILIDADE. ABERTURA DE CONTA DIGITAL POR TERCEIROS PARA PRÁTICA DE GOLPES. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REVELIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. SÚMULA N.o 479 DO STJ. FALHA NO SERVIÇO. NECESSÁRIA DILIGÊNCIA MÍNIMA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. NULIDADE DO CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA DIGITAL. DANOS MORAIS. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA CASSAR A SENTENÇA. APLICADA A TEORIA DA CAUSA MADURA, PARA JULGAMENTO DO MÉRITO DA AÇÃO, JULGANDO-SE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL.
1. “Na hipótese de revelia, constata-se que o magistrado está autorizado a julgar antecipadamente o mérito, porque se presumem verdadeiros os fatos alegados na inicial e, por conseguinte, tais fatos independem de prova. 2.1. Se, contudo, o juiz entender que o caso é o de não produção dos efeitos materiais da revelia, não se admitindo a presunção de veracidade dos fatos afirmados pelo autor na petição inicial, deve justificar essa conclusão e facultar ao autor a especificação e produção de provas, na forma do artigo 348 do Código de Processo Civil. 2.2. Ao extinguir a ação sem exame do mérito, com fundamento em premissa fática não devidamente demonstrada e, ainda, sem oportunizar à autora o esclarecimento da situação através da produção de provas, ainda que eminentemente documentais, incorreu a r. sentença em cerceamento de defesa, o que enseja a nulidade da decisão” (Acórdão 1785378, 07258070620238070001, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2023, publicado no DJE: 1/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
2. Embora seja caso de cassação da r. sentença, verifica-se que a situação comporta a aplicação da Teoria da Causa Madura, porquanto a lide se encontra devidamente instruída e em condições para imediato julgamento, nos termos do art. 1.013, § 3o, inc. I, do CPC.
3. De acordo com a Súmula n.o 297 do Superior Tribunal de Justiça: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras". Assim, a demanda deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990), pois a relação jurídica estabelecida entre as partes é de fornecedor e de consumidor, nos moldes dos artigos 2o e 3° daquele Diploma legal.
4. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Súmula no 479 STJ).
5. Na hipótese, a mera oposição de selfie do rosto da apelante, acompanhada de seu documento pessoal, notadamente diante do expressivo número de fraudes neste tipo de situação, não dá confiabilidade à abertura da conta digital. O banco apelado deve ter a diligência mínima de verificar adequadamente com quem está firmando o contrato, providência que se verifica não ter sido tomada pela parte. 5.1. Restou demonstrada a responsabilidade da instituição financeira que não procedeu as imprescindíveis cautelas para abertura de conta bancária digital, não identificando a contratante e, em consequência, não obstando a utilização de seus serviços bancários para fins ilícitos. 5.2. O banco revel não produziu quaisquer provas que pudessem dar suporte à validade a abertura da conta digital, ônus que lhes cabia.
6. A fraude integra, de modo inconteste, o rol de riscos inerentes à atividade bancária, afinal, o setor financeiro tem por dever inarredável blindar seus usuários. Portanto, estando inserida no conceito jurídico de fortuito interno, não configura a excludente do art. 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor.
7. Na hipótese, é devido o dano moral, afinal, houve abalo superior ao usual. A apelante, em virtude do ocorrido, foi indiciada pelo crime de estelionato. Tal situação afeta de maneira indubitável a sua honra. 6.1. Fixou-se a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) para compensar a recorrente pelos danos morais sofridos.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA CASSAR A SENTENÇA. APLICADA A TEORIA DA CAUSA MADURA, PASSOU-SE AO JULGAMENTO DO MÉRITO DA AÇÃO, JULGANDO-SE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL, para declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes litigantes e condenar o banco ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais à recorrente.